Tribunal: TJMT
Processo: 1045858-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045858-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JESSICA PAMELA DE ARRUDA PAUL - CPF: 057.910.021-90 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
p
rocessual civil. Agravo de instrumento.
Plano de saúde. Cirurgias pós-bariátrica. Tutela de urgência concedida. Dúvida sobre a natureza reparadora ou estética. Necessidade de instrução probatória.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão
que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral e imediato de múltiplas cirurgias plásticas pós-bariátricas indicadas à autora.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência; (
ii
) definir se os procedimentos possuem natureza reparadora ou estética.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.069 do STJ estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, mas admite a formação de junta médica quando houver dúvida razoável sobre o caráter estético dos procedimentos.

4.
A existência de relatório médico particular não afasta, por si só, a necessidade de produção de prova técnica imparcial, sobretudo diante da diversidade e complexidade dos procedimentos pleiteados.

5.
A probabilidade do direito não se mostra inequívoca em relação à totalidade dos procedimentos, diante da necessidade de comprovação técnica de sua natureza reparadora.

6.
Não se verifica perigo de dano iminente, considerando o caráter eletivo das cirurgias, o lapso temporal entre a bariátrica e a indicação dos procedimentos, e a ausência de risco concreto de agravamento imediato da saúde.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A tutela de urgência para cirurgias pós-bariátricas exige prova inequívoca do caráter reparador.
2
. A dúvida sobre a natureza estética afasta a probabilidade do direito e impõe dilação probatória. 3. A ausência de urgência e o risco de irreversibilidade impedem a medida antecipatória.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.069; TJMT, AI 1004756-47.2026.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 18/03/2026; TJMT, AI 1042392-81.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 10/02/2026; TJMT, AI 1035994-55.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Mé
dico

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6a
Vara

Cível
da Comarca
de
Cuiabá
/MT, n
a

Ação
de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por danos morais
, autos
n.

1078267-86.2025.8.11.0041
,
que
deferiu a tutela de urgência para determinar
à
agravante o custeio integral e imediato de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, consistentes em:
mastopexia
com próteses e lipoaspiração,
lipoabdominoplastia
com lipoaspiração de dorso e flancos,
braquioplastia
,
cruroplastia
, tratamento de culotes com lipoaspiração e
gluteoplastia
com enxertia, sob pena de multa diária.

Nas
razões recursais
,

a

agravante
sustenta

que

a decisão recorrida merece reforma, pois os procedimentos pleiteados, notadamente a
gluteoplastia
com enxertia, o uso de próteses de silicone e a lipoaspiração estética, não possuem caráter inequivocamente reparador, mas sim de embelezamento.

Argumenta que a concessão da tutela antecipada esgota o objeto da ação e viola o contraditório, suprimindo o direito da operadora de submeter o caso a uma Junta Médica para dirimir a divergência técnico-assistencial, conforme facultado pelo Tema 1.069 do STJ.

Alega, ainda, ausência de urgência qualificada, uma vez que a cirurgia bariátrica ocorreu em 2021, tratando-se de procedimentos eletivos, e aponta o risco de irreversibilidade financeira da medida (
periculum in mora
inverso), dada a hipossuficiência da autora e o alto custo das intervenções.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada
(ID.
336758364
).

O
preparo foi recolhido
(ID.
344630856
).

O pedido de
liminar foi deferido
pela desembargadora em substituição

(ID.

337149892
)
.

Em
cont
raminuta, a agravada
pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau, defendendo a natureza reparadora e a necessidade terapêutica das cirurgias para correção das sequelas da obesidade e perda ponderal
(ID.

344210369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
a agravada
Jé
ssica Pamela
d
e Arruda Paul

ajuizou

Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais c/c Tutela de Urgência
(
n.
1078267-86.2025.8.11.0041
).

A autora/agravada narra que
se submeteu a cir
urgia bariátrica em novembro/
2021, resultando em perda de peso superior a
70kg
e excesso de pele em diversas
regiões corporais.

Em decorrência disso, o
médico credenciado
, em
julho/
2025
,
indicou a realização de múltiplos procedimentos
cirúrgicos
reparadores: (i)
Mastopexia
com próteses e lipoaspiração; (
ii
)
Lipoabdominoplastia
com lipoaspiração de dorso/flancos e correção de diástase/hérnias; (
iii
)
Braquioplastia
com lipoaspiração; (
iv
)
Cruroplastia
com lipoaspiração; (v) Tratamento de culotes com lipoaspiração; e (vi)
Gluteoplastia
com enxertia.

A operadora
do plano de saúde, ora agravante,
autorizou apenas a abdominoplastia e correção de diástase, negando os demais sob a justificativa de ausência de previsão no Rol da ANS e caráter estético.

O Juízo de origem,
em
19/11/
2025
, deferiu a
tutela de urgência para custeio integral de todos os procedimentos
,
nos seguintes termos
:

“
A parte autora narra
, em síntese, que, após a realização da cirurgia bariátrica e a grande perda de peso, começou a apresentar sobras de pele, causando desconforto físico e sofrimento psicológico, sendo indicada a realização de cirurgias reparadoras pelo médico assistente.

No caso em exame, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada. O Relatório Médico juntado aos autos (ID 204114394), assinado pelo cirurgião plástico Dr. Filipe Reis Pedra, descreve detalhadamente que a autora, após a realização de cirurgia bariátrica, apresentou perda preponderante de peso, circunstância que resultou em excesso de pele em múltiplas regiões do corpo.

Ademais, as fotografias anexadas pela autora (ID 206996949) corroboram integralmente o teor do relatório médico, na medida em que permitem visualizar o expressivo excesso de pele decorrente do emagrecimento acentuado, reforçando o caráter reparador das cirurgias prescritas.

De outro lado, verifica-se que a parte requerida
manifestou-se
desfavoravelmente ao pedido de cobertura, negando parte dos procedimentos sob o argumento de ausência de previsão no Rol da ANS (ID 204116745).

Todavia, tal justificativa não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069, firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas a pacientes pós-cirurgia bariátrica, por se
tratarem
de procedimentos intrinsecamente vinculados ao tratamento da obesidade mórbida, abrangendo, portanto, suas consequências clínicas, in
verbis
:

(...)

Assim, havendo prescrição médica fundamentada e documentação comprobatória idônea, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado pela autora.

Quanto ao perigo de dano, também se evidencia, haja vista o prejuízo físico e psíquico à autora, conforme indicado no relatório médico e no relatório psicológico anexado aos autos (ID 204114395), pois o excesso de pele vem ocasionando feridas, limitações físicas e sofrimento emocional.

A propósito, colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)

Posto isso,
defiro
a tutela de urgência pretendida e
determino
que a requerida
autorize e custeie,

no prazo de 05
(cinco) dias, a realização das cirurgias solicitadas, nos termos do Relatório Médico de ID 204114394, incluindo todos os materiais e insumos necessários
, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada
à
20 dias-multa, que fixo com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil.

(
...)
”

(ID.
215581586

na origem
).

Irresignad
a
,

a
agravante
interpôs o
presente recurso
.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal
merece acolhimento
, ratificando a liminar deferida.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.

A questão trazida no presente recurso refere-se
à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência visando compelir a operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas em paciente pós-bariátrica, especificamente no que tange à caracterização da urgência e à natureza reparadora ou estética dos procedimentos indicados.

A
matéria em debate
deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

“É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde
a
cirurgia

plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico

assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte

decorrente do tratamento de obesidade mórbida.”
.

No mesmo precedente, todavia, ressalvou-se que:

“Havendo dúvidas justificadas e razoáveis sobre o caráter

eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente

pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se

utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a

divergência técnico-assistencial (...), sem prejuízo do exercício do

direito de ação pelo beneficiário, ao qual não se vincula

o julgador.”

O precedente qualificado estabelece a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias reparadoras, mas ressalva expressamente a possibilidade de controvérsia sobre a natureza do procedimento.

Em outras palavras, o reconhecimento do dever de custeio não é

automático: exige exame casuístico acerca da natureza efetiva dos procedimentos,

preferencialmente amparado em prova técnica e em elementos produzidos
sob

contraditório
. Havendo dúvida razoável sobre o caráter reparador/funcional ou

estético, a controvérsia reclama instrução probatória, com possibilidade de perícia

médica imparcial.

No caso dos autos,
constata-se que foi juntado
relatório médico subscrito

po
r
cirurgião assistente
(
ID.
336758383
– p. 62
)
, no qual

descreve
que a agrava é
“portadora de transtorno de humor (depressão) e com quadro de espondilose anquilosante”
, e que apresentou implicações físicas e psicológicas decorrentes
de
“feridas em dobras de pele (sulcos) conhecidas como
intertrigo
, peso excessivo em ombros e região cervical”
, bem como implicações de
“humor embotado, baixa autoestima/descontentamento com
auto-imagem
”
.

Consta, ainda, relatório psicológico que concluiu que
“
a paciente atravessa um momento de fragilidade emocional, e mantê
-
la na mesma condição física disforme pode intensificar os sintomas dos danos

emocionais, como oscilações de humor, ansiedade, distorção de imagem, diminuição da

libido, isolamento social e
evitação
de lazer, insegurança e baixa autoestima.
”
(ID.
336758383
– p.
64).

Não obstante, tr
ata-se de documento
s
particular
es
, cujo conteúdo, por si só, não

afasta a necessidade de prova complementar, especialmente diante da extensão e

heterogeneidade dos procedimentos postulados.

Nota-se que a
operadora agravante autorizou administrativamente a abdominoplastia e a correção de diástase, procedimentos cuja natureza reparadora é pacífica. A negativa recaiu sobre intervenções que habitualmente transitam na zona
limítrofe entre o reparador e o estético, tais como
gluteoplastia
com enxertia, lipoaspiração de culotes e dorso e implante de próteses de silicone.

A
determinação liminar
pelo Juízo
a quo

de custeio imediato desses
seis

procedimentos específicos, sem a prévia oportunidade de contraditório técnico ou dilação probatória, suprime a pr
errogativa da operadora –
assegurada pelo STJ
–
de questionar, via Junta Médica ou perícia judicial, se tais intervenções possuem finalidade funcional ou meramente de embelezamento.

A dúvida quanto ao caráter reparador destes procedimentos específicos é razoável e justifica a necessidade de instrução
processual para sua elucidação, notadamente a
avaliação por junta médica

independente ou perícia judicial, capazes de robustecer, de modo inequívoco, o

caráter funcional e a urgência de
cada

procedimento indicado
.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento de que o
Tema 1.069/STJ estabelece que a cirurgia plástica pós-bariátrica deve ser coberta quando tiver
caráter reparador ou funcional, porém
, se houver
dúvidas razoáveis
, admite-se a formação de junta médica para resolver divergências técnico-assistenciais
(TJMT, AI
1004756-47.2026.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026
), como pretende a agravante ao submeter
a
questão à Junta Médica.

Igualmente, esta e. Câmara firmou as seguintes teses de julgamento:
“
A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige demonstração inequívoca do caráter reparador ou funcional do
procedimento indicado”
; e
“a
existência de dúvida razoável quanto à natureza estética da cirurgia afasta a probabilidade do direito em cognição sumária.
”
(TJMT, AI
1042392-81.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
10/02/2026
).

Nesse
contexto
, a probabilidade do direito da autora
/agravada
, embora plausível em tese, não se mostra inequívoca neste momento processual quanto à
totalidade dos pedidos, dependendo de prova técnica para confirmar a natureza não estética das intervenções controvertidas.

Quanto ao
periculum in mora
, requisito indispensável para a tutela de urgência (art. 300, CPC), não se
observa
nos autos situação de
urgência médica

iminente, à luz do conceito adotado pela Resolução CFM n. 1.451/95
,
que justifique a realização imediata das cirurgias antes do
exaurimento da fase instrutória.

Some-se a isso que a ausência de documentação clínica

complementar, especialmente emitida por especialistas diversos, fragiliza a

demonstração de risco concreto de agravamento significativo caso as cirurgias não

sejam imediatamente realizadas.

Não há nos autos elementos que indiquem que a

postergação do
s
procedimento
s –
até a adequada instrução
–
acarretará prejuízo

irreparável à saúde da agrava
da
.

Impende consignar que a
paciente realizou a cirurgia bariátrica em novembro
/
2021, e a indicação das cirurgias plásticas ocorreu em julho
/
2025. O lapso temporal decorrido e a natureza eletiva dos procedimentos afastam a caracterização de risco iminente à vida ou de dano irreparável que não possa aguardar o desfecho da lide ou, ao menos, a produção de prova pericial.

A propósito:
“O perigo de dano não está evidenciado de forma suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência, sendo necessária a instrução probatória para análise aprofundada da
natureza
e
indispensabilidade das cirurgias
.”
(TJMT, AI
1035994-55.2024.8.11.0000,
Rel.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
11/03/2025
) – grifei.

Ademais, milita em desfavor da concessão da tutela antecipada o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do art. 300 do CPC).

O custeio imediato de procedimentos de alto valor, aliado
à
hipossuficiência econômica da parte autora (beneficiária da justiça gratuita),
induzem
ao
risco concreto de prejuízo irreparável à
operadora caso
a ação seja julgada improcedente ao final
.

A prudência recomenda, portanto, que a obrigação de custeio dos procedimentos
controvertidos
aguarde a devida instrução probatória na origem, onde será possível aferir com segurança técnica a natureza de cada intervenção pleiteada.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada merece reforma para afastar a obrigação de custeio imediato dos procedimentos cuja natureza reparadora é questionada, devendo a questão
ser
dirimida após a instrução processual.

Pelo
exposto
,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a decisão agravada,
a fim de

afastar
a obrigação de custeio imediato dos procedimentos cirúrgicos controvertidos (
mastopexia
com próteses e lipoaspiração,
lipoabdominoplastia
com lipoaspiração,
braquioplastia
com lipoaspiração,
cruroplastia
com lipoaspiração, tratamento de culotes e
gluteoplastia
), devendo a análise da cobertura aguardar a instrução probatória nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026